Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
O artigo 112 da LEP não exige o exame criminológico como condição necessária à progressão de regime prisional, podendo o magistrado, todavia, fundamentadamente, determinar sua realização, assim entendendo adequado, nos termos das Súmulas 439 do Superior Tribunal de Justiça e Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
No caso, o sentenciado cumpria pena pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo e, beneficiado com o trabalho externo e saídas temporárias, evadiu-se e praticou novo crime, muito mais grave, qual seja o de latrocínio. Considerada a escalada delitiva, a insensibilidade com a oportunidade concedida, bem como o longo tempo decorrido do único exame feito, sem que cumpridas as sugestões deste, necessário novo exame criminológico, para apontar o rumo certo da execução penal.
Agravo provido para que seja submetido o sentenciado a novo exame criminológico.